Tribunal: TJMT
Processo: 1038692-97.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038692-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS GAMA DE AMORIM DANTAS - CPF: 042.664.081-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.243.211-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO QUEITA DE SA - CPF: 023.668.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JAIR DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 018.983.631-88 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Furto Qualificado. Prisão Preventiva. Ausência De Fundamentação Idônea. Princípio Da Isonomia. Extensão De Benefício. Ordem Concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no âmbito de ação penal que apura a suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, do CP).

2.
A defesa sustenta a ausência de requisitos para a custódia cautelar, a violação aos princípios da isonomia e da homogeneidade em relação aos corréus soltos, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a prisão domiciliar por ser o paciente pai de menores.

II. Questões em discussão

3
. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão prisional possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos e atuais; (
ii
) definir se é cabível a extensão de benefício concedido a corréus em situação fático-processual idêntica (princípio da isonomia); (
iii
) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (
iv
) examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP).

III. Razões de decidir

4
. A fundamentação da prisão preventiva baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em registros criminais pretéritos (arquivados ou prescritos), sem demonstrar o risco concreto e atual de reiteração delitiva, configura constrangimento ilegal por ausência de periculum
libertatis
.

5
. O princípio da isonomia e o art. 580 do Código de Processo Penal impõem a extensão da liberdade provisória ao paciente quando este ostenta condições fático-processuais idênticas às dos corréus já beneficiados (primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita), não havendo motivos de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a manutenção da segregação.

6
. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando estas se mostrarem suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.

7
. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP exige prova inequívoca de que o agente é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, requisito não demonstrado no caso, embora a liberdade seja concedida por fundamentos diversos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem concedida, confirmando a liminar.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva exige fundamentação em elementos concretos e atuais, sendo inidônea a motivação amparada apenas na gravidade abstrata do delito ou em antecedentes criminais antigos. 2. Nos termos do art. 580 do CPP, a decisão liberatória proferida em favor de um corréu deve ser estendida aos demais, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal e houver identidade de situações fático-processuais.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II e IV; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 318, VI, 319 e 580.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1039327-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.11.2025; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dr.
Darlan de Oliveira Bernardino em favor de
Roberto Carlos Gama
d
e Amorim Dantas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 1º de novembro
deste ano
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
no Auto
de Prisão em Flagrante n. 1002225-79.2025.8.11.0078, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.

Sustenta,
o impetrante, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, porquanto baseada exclusivamente em seus antecedentes criminais, o que violaria os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e o pressuposto da contemporaneidade.

Alega, ainda, a violação aos princípios da isonomia e da
homo
geneidade, uma vez que os corréus foram postos em liberdade provisória, e
a medida cautelar imposta ao paciente se revela mais gravosa que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Aduz, também, que a autoridade impetrada não demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em ofensa ao art. 282, § 6º, do CPP. Por fim, assevera que o paciente é pai de três filhos menores de 12 (doze) anos, fazendo jus à substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do mesmo diploma legal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido, a fim de que a prisão preventiva do paciente fosse substituída por medidas cautelares, consoante se infere das razões encontradiças no ID
326758873
.

As informações de estilo foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 332442389, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida.

Não obstante a
autoridade apontada como coatora
haja
fundament
ado
a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão do risco
concreto de reiteração
delitiva
pelos registros criminais anteriores e a gravidade concreta dos fatos, tais informações não se reproduzem nos elementos de convicção pré-constituídos nos autos
.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada
(autos n. 1002225-79.2025.8.11.0078 - ID 213508763)
:

[...]

Diversa é a situação de ROBERTO CARLOS GAMA DE AMORIM DANTAS.

O autuado ostenta extensa ficha criminal, revelando propensão à prática reiterada de crimes patrimoniais. Sua liberdade representa risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando o perigo que sua soltura oferece à ordem pública.

A liberdade provisória, nesse contexto, comprometeria a ordem pública e a credibilidade da Justiça, considerando a gravidade concreta do delito, de natureza patrimonial, e a reincidência do agente em crimes semelhantes.

Assim, presentes o
fumus
comissi
delicti
, demonstrado pela materialidade e indícios de autoria, e o
periculum
libertatis
, revelado pelos antecedentes negativos e pela probabilidade de reiteração, não há espaço para substituição da prisão por cautelares previstas no art. 319 do CPP (art. 282, §6º). Dessa forma, a segregação cautelar mostra-se adequada, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante disso, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual deve ser convertida a prisão em flagrante em preventiva.
[...]
Destaques no original
.

No que concernem aos
registros
criminais, em consulta ao sistema
PJe
, as únicas inferências encontradas em desfavor do
paciente se referem a crimes de roubo [PEP 0025627-67.2018.8.11.0042, arquivado pela prescrição],
Ação Penal 1039327-14.2021, art. 306 do CTB [embriaguez ao volante, 10ª Vara Criminal da Capital, extinto por sentença em 21/5/2025], e
IP 0006650-84.2017 = 5ª
Vara Criminal de
Várzea Grande, roubo, extinto por prescrição, sentença em 25/10/2024, havendo informes incomplet
a
s a respeito d
o
possível boletim de ocorrência registrado por ameaça
, não judicializado até a presente data.

No que tange à gravidade concreta, sua utilização como fundamento segregador configura evidente ofensa ao postulado da isonomia. Observa-se que a mesma autoridade judiciária concedeu liberdade aos acusados Silvério Guedes de Oliveira e Arildo
Queita
de Sá — cujas condições fático-processuais são idênticas —, oportunidade em que tal vetor (gravidade do delito) não foi suscitado como óbice ao benefício, impondo-se a extensão dos efeitos conforme o art. 580 do Código de Processo Penal
,

verbis
:

Art. 580.

No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Nesse sentido, verifica-se que

n
o caso
em questão
, em cotejo com a situação dos corréus já beneficiados, não evidencia a periculosidade necessária para fundamentar a segregação cautelar. O paciente ostenta condições pessoais favoráveis e não apresenta qualquer circunstância desabonadora que
justifique

a medida extrema da prisão cautelar
, encontrando-se em perfeita situação de isonomia processual em relação aos demais acusados
.

A propósito,
o entendimento deste Tribunal de Justiça decidiu que:

E M E N T A.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL.
INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Representação n. 1000443-86.2025.8.11.0094, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão, além da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares. Requereu a extensão dos efeitos da decisão proferida em favor de corréu em habeas corpus anterior (HC n. 1037756-72.2025.8.11.0000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (
ii
) determinar se é cabível a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida extrema, restringindo-se a alegações genéricas sobre gravidade do fato e risco à ordem pública, sem indicar conduta específica ou atual do paciente que justifique a segregação.

O paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como operador de armazém, o que evidencia vínculos com o distrito da culpa e reduz o risco de evasão ou obstrução da instrução.

O intervalo de aproximadamente cinco meses entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, sem a apresentação de elementos supervenientes que indiquem perigo atual, fragiliza a exigência de contemporaneidade da medida.

Os indícios apresentados não apontam participação direta do paciente na execução do furto, tampouco demonstram que ele tenha atuado com a mesma intensidade que os demais
coinvestigados
. As transações financeiras mencionadas são de pequeno valor e os diálogos analisados não revelam, de forma inequívoca, o periculum
libertatis
.

Os crimes imputados, embora relevantes, não envolvem violência ou grave ameaça, o que, aliado às condições pessoais favoráveis do paciente, reforça a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O art. 580 do CPP autoriza a extensão dos efeitos da decisão concessiva do habeas corpus a corréu quando os fundamentos da medida forem comuns, como se verifica no caso em exame, cuja situação fático-processual do paciente assemelha-se ao do corréu, já beneficiado com a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de requisitos legais para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva exige a demonstração concreta, atual e individualizada do periculum
libertatis
, não se legitimando quando baseada em elementos genéricos e em contexto probatório insuficiente.

A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia fragiliza a excepcionalidade da medida, especialmente na ausência de risco superveniente relevante.

A extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corréu é admissível quando os fundamentos da prisão forem comuns, em observância ao
princípio da isonomia
e ao art. 580 do CPP.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de violência ou grave ameaça, não justifica, por si só, a imposição da prisão preventiva, quando presentes condições pessoais favoráveis e a suficiência de cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, 312, 319 e 580.

(N.U 1039327-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025).
Destacamos

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos de convicção que justifiquem a necessidade da prisão provisória, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Dessa forma, não se trata de elemento concreto, capaz de autorizar a decretação da prisão preventiva, fundada tão somente neste fundamento, a necessidade do cárcere cautelar do paciente para
“
A liberdade provisória, nesse contexto, comprometeria a ordem pública e a credibilidade da Justiça, considerando a gravidade concreta do delito, de natureza patrimonial, e a reincidência do agente em crimes semelhantes.
”.

Noutro vértice
, a
respeito da
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam por si sós os pressupostos da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos hábeis a sinalizar a necessidade e urgência da segregação preventiva, como na hipótese em apreço
,
tal
como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Aliás, a
respeito do pleito de prisão domiciliar,

exceção da concessão da prisão domiciliar em determinadas situações excepcionalíssimas deve prevalecer, como forma de permitir um controle maior de condutas criminosas que, embora não alcançadas
pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva, ao menos nesse plano da prisão processual, evidenciando um risco concreto de violação aos direitos da criança, ou uma ameaça acentuada à ordem pública.

Noutro turno,
observa-se que o impetrante alegou de forma genérica e sucinta que
“
O artigo 318, VI, do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for ‘homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’”
,
no entanto, não apresentou argumentos

para justificar a prisão domiciliar do paciente
, com elementos probatórios o suficiente de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados dos filhos
.

Com efeito
,
a
nte a ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, bem como pela fragilidade dos registros que amparam o decreto prisional, impõe-se a revogação da custódia.
Bem como, c
onsiderando a fase incipiente das investigações e a natureza do delito, requer-se a concessão da liberdade provisória mediante a imposição das mesmas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do
Código de Processo Penal
) já fixadas aos corréus,
garantindo-se a isonomia
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo procedente o pedido em favor de
Roberto Carlos Gama de Amorim Dantas
; via de consequência,
concedo
a ordem

de habeas corpus almejada,
ratificando a liminar,
a fim de conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem, que também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após a verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025